Tribunal: TJDFT
Processo: 0738265-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738265-60.2020.8.07.0001 RECORRENTE: AGROPECUÁRIA MAANAIM LTDA - ME RECORRIDOS: KASSER JOSÉ VILELA, URANIA JOSÉ VILELA WAHRENDORFF, EVANY JOSÉ VILELA VIEIRA, MARTA VILELA DE ARAÚJO PEREIRA, MÁRCIA JOSÉ VILELA DE ARAÚJO PEREIRA, SALOMÃO JOSÉ VILELA, ESPÓLIO DE RITA DE OLIVEIRA FELIPE, KETTY JANNE JOSÉ VILELA, MEIRY JOSÉ VILELA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. HERDEIRO INCAPAZ. ALIENAÇÃO DE BEM INDIVIDUALIZADO. INEFICÁCIA DA CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ESCRITURA PÚBLICA. PAGAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo o princípio da saisine, a herança transmite-se imediatamente aos herdeiros ao tempo da morte do de cujus, e todo o patrimônio permanece em situação de indivisibilidade, enquanto não ultimada a partilha. 2. Embora a meação não integre o acervo hereditário, por constituir direito próprio do cônjuge sobrevivente, a sua inclusão entre os bens a serem partilhados é obrigatória, nos termos do artigo 651 do CPC. 3. No caso concreto, ao contrário do que sustenta a recorrente, não se trata de cessão de bens da meação, mas sim de cessão de imóvel individualizado do falecido, tendo em vista que já havia inventário em andamento ao tempo da celebração do negócio jurídico. 4. A disposição dos direitos hereditários de bem singularmente considerado, sem autorização judicial, é ineficaz, segundo o artigo 1.793 do Código Civil. Ademais, há interesse de incapaz, e os imóveis pertencentes ao curatelado somente podem ser vendidos se houver manifesta vantagem, mediante prévia avaliação judicial e aprovação do juiz, os termos dos artigos 1.750 e 1.774 do Código Civil. 5. A presunção de veracidade da escritura pública é relativa e não impede a contestação da quitação do imóvel, como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça. 5.1. Diante da negativa de recebimento de quantia vultosa caberia à cessionária comprovar o pagamento dos direitos sucessórios, o que não ocorreu. 6. Apelação não provida. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 215 e 219, ambos do Código Civil, sob o argumento de que caberia às recorridas o ônus de prova de que não ocorreu o pagamento da forma em que foi consignado na escritura pública; c) artigos 166, 1.750, 1.761 e 1.829, inciso I, todos do mesmo diploma legal, aduzindo não ser necessário que a cônjuge sobrevivente, casada em regime de comunhão universal de bens, obtenha autorização judicial para realizar negócio sobre bem de sua titularidade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados” (AgInt no REsp n. 2.030.272/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 215, 219, 166, 1.750, 1.761 e 1.829, inciso I, todos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado em relação à presunção de veracidade relativa da escritura pública, bem como à impossibilidade de cessão de bem individualizado do falecido quando ainda em curso o inventário, decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030